Tribunal: STF
Processo: ARE 1365045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Direito Administrativo. Servidor Público Estadual. Escrivão de Polícia. Pretensão de corrigir os vencimentos à classe hierárquica correspondente da unidade policial, enquanto superior. Benefício previsto no art. 6º do Decreto-Lei nº 141/69. Ausência de revogação tácita pela Lei Complementar nº 207/79. Ausência de afronta à Súmula Vinculante 37 do STF. Recurso desprovido, com a manutenção integral da sentença guerreada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos I, II e III, 2º, 5º, 37, incisos X e XIII, 39, § 1º, 61, § 1º, inciso II, alínea "a", 93, inciso IX, 124, 144, inciso IV, § 7º, e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais,  colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Incontroverso nos autos que a recorrida, escrivã da polícia, embora pertencente à 3ª Classe, à época, laborou em delegaicas de 2ª Classe, Oswaldo Cruz/SP e Pirapozinho/SP, no período de novembro/2015 a maio/2018.



    Desse modo, considerando o exercício de função em Delegacia de Polícia de classe superior à sua, é direito da requerente receber as diferenças de vencimentos pleiteadas na inicial, conforme expressamente previsto no art. 6º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 141/69:



    [...]



    Nota-se que, apesar da Fazenta Pública sustentar a não recepção pela Constituição Federal do dispositivo supramencionado, bem como a sua revogação tácita pela Lei Complementar nº 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo), o art. 135 do mesmo diploma evocado deixa claro serem aplicáveis as disposições do Decreto-Lei nº 141/69 se não conflitantes com a nova lei.



    Convém ressaltar, ainda, que a hipótese tratada nos autos não é de enquadramento ou aumento salarial, mas sim de indenização pelas atividades efetivamente prestadas, de sorte que ficam afastadas as alegações de ofensa ao inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente